Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-78.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703357-78.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO MARASCHINI APELADO: MASSILON BORGES DE LIMA D E S P A C H O De acordo com o art. 537, § 1o, do CPC, o valor da multa cominatória pode ser reapreciado, se insuficiente ou excessivo, podendo o Magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso observe que os valores aplicados são inaptos a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer ou, ainda, exacerbados e desproporcionais. As partes nada disseram quanto as astreintes. Desse modo, em homenagem aos princípios do contraditório, ampla defesa e da "não surpresa", previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se autor/apelado e réu/apelante para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao ponto supra indicado. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator